Tribunal: TJDFT
Processo: 0010536-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. TEMA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DE TESE DIVERSA. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração não tem o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.
2. O acolhimento de tese diversa da defendida pela parte embargante não pode ser analisada nos embargos de declaração, pois caracterizaria novo julgamento de matéria já examinada pelo colegiado.
3. Na espécie, foram devidamente analisados no acórdão embargado todos os pontos essenciais para a solução da controvérsia. Logo, não há se falar em existência de omissão, contradição ou obscuridade como apontada pela parte embargante, que, na realidade, almeja novo exame de sua tese recursal para alterar o teor do julgado contrário às suas pretensões, o que se mostra incabível na estreita sede dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.